Tribunal: TJBA
Processo: 8049147-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049147-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, na qual foi deferida liminar para apreensão do veículo, diante da comprovação da mora do devedor, consubstanciada em notificação extrajudicial regularmente encaminhada e recebida no endereço contratual, ainda que por terceiro. O recorrente pleiteia a revogação da liminar, ao argumento de existência de ação revisional em curso, alegada prejudicialidade externa, abusividade contratual e nulidade da constituição em mora, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial recebida por terceiro é válida para fins de constituição em mora em contrato de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a propositura de ação revisional suspende ou afasta a mora e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de busca e apreensão possui rito especial regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficiente, para a concessão da liminar, a comprovação da mora do devedor, que decorre do simples vencimento da obrigação.

4.
A legislação expressamente dispensa que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja do próprio destinatário, bastando a entrega no endereço indicado no contrato.

5.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor e recebida por terceiro é válida e apta a comprovar a constituição em mora.

6.
A propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem suspende o trâmite da ação de busca e apreensão, inexistindo conexão entre as demandas, mas mera prejudicialidade externa que não obsta o prosseguimento do feito.

7.
A discussão acerca de eventual abusividade contratual ou revisão de cláusulas constitui matéria de defesa a ser apreciada em momento posterior, não sendo apta, por si só, a afastar a liminar regularmente concedida.

8.
A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8049147-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOÃO ANTÔNIO SANTANA SANTOS
e como Agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.